Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723401-04.2022.8.07.0015 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. MERA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO TÍPICO DE PRESTAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA SOCIEDADE COMUM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Para que se possa demonstrar, a contento, a existência de uma sociedade em comum (irregular ou de fato), numa discussão entre sócios, ou, numa discussão entre sócios e terceiros, mostra-se necessário a apresentação de documento por escrito, que ateste, claramente, a intenção das partes de constituírem a dita sociedade empresarial (art. 987, CC/2002). Ou melhor a apresentação de documento (por escrito) que ateste, claramente, a presença de elementos essenciais para configuração (caracterização) de uma sociedade empresarial, como, por exemplo, a descrição, detalhada, da participação de cada um, dos sócios, nos lucros e nas perdas; a descrição, detalhada, da contribuição de cada um, dos sócios, na constituição do capital social; a presença de affectio societatis. 2- No caso em análise, possível perceber que as partes teriam se reunido para prestar atendimento médico na área de nefrologia. No entanto, suas atuações seriam paralelas. Não teria ocorrido reunião de capital social. Nem formação de patrimônio próprio, distinto do dos sócios. Nem gestão compartilhada ou seja, a atuação simultânea das partes era como uma espécie de parceria comercial onde duas Pessoas Jurídicas distintas realizam suas próprias atividades em conjunto, porém, de forma complementar. Ambas buscando melhorar o atendimento para poder aumentar seus próprios benefícios, mas, não, para a constituição ou manutenção de uma suposta sociedade em comum (de fato). 3 - Os dados e documentos constantes dos autos não indicam existência de uma sociedade em comum (de fato), entre as partes, mas sim, a plena execução de um Contrato de Prestação Conjunta de Serviços Médico-Hospitalares. Nesse sentido, considero que a parte autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. Impõe-se a manutenção, na íntegra, da r. sentença atacada. 4 – Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 986 e 987, ambos do Código Civil, uma vez comprovada intenção de formação de sociedade empresarial, além da demonstração de divisão de funções, lucros e prejuízo dentro do quadro societário. Assevera, assim, preenchidos os requisitos para o reconhecimento da sociedade empresarial. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 986 e 987, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a apreciação da tese recursal no sentido do preenchimento dos requisitos para que seja reconhecida a formação da sociedade empresarial nos moldes pretendidos é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012